Tribunal: STF
Processo: RE 1489812
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 32, DO CPC. JULGAMENTO DA LIDE PELO TRIBUNAL. REGRAS DO VESTIBULAR/2005 DA UFBA. RESOLUÇÃO Nº 2 01102 DA UNIVERSIDADE. NORMA DE SOBREDIREITO. RESOLUÇÃO 01/04. SISTEMA DE COTAS. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO SELETIVO INICIADO EM 2004. 1. Decadência não verificada, porquanto a contagem do prazo tem início a partir da "ciência do ato impugnado (Lei 1.533/51, art. 18), qual seja a não-seleção do impetrante para a matrícula, uma vez que não se insurge ele contra o edital do vestibular. Sentença desconstituída. 2. Achando-se o feito devidamente instruído, cabível o julgamento da demanda, em observância aos princípios da efetividade e da instrumentalidade do processo, que têm por escopo a resolução da controvérsia por meio de uma efetiva prestação jurisdicional. 3. Se a Resolução nº 01/02 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Universidade Federal da Bahia, que instituiu normas do vestibular do citado estabelecimento de ensino, dispôs que suas eventuais alterações vigorariam nos anos subseqüentes à respectiva edição, não poderia a Resolução nº 01/04, de julho/2004, ser aplicada ao processo seletivo iniciado nesse ano. 4. Segundo a diretriz doutrinário-jurisprudencial decorrente da interpretação do nosso ordenamento jurídico, havendo mais de um fundamento a ser apreciado no âmbito do "processo e se um deles versar sobre questão de constitucionalidade, podendo o julgador definir a controvérsia mediante a aplicação de outro fundamento, que não aquele pertinente à questão da constitucionalidade, como sucede, in casu, imperioso que se adote essa solução para dirimência do caso concreto. 5. Apelação do estudante provida, para desconstituir a sentença e, aplicando à causa a regra do § 3º do art. 515 do CPC, julgar o mérito da causa, assegurando-lhe a matrícula no curso de Medicina da UFBA (doc. 17, p. 6).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 21).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 205 e 207 da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, qual seja, Lei n. 9.394/1996 e Resolução n. 1/2002 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Universidade Federal da Bahia. Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos apresentados no recurso extraordinário, seria necessária a interpretação das cláusulas que regem o certame, previstas na legislação mencionada, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.450.223 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/2/2024).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. EXCLUSÃO APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. ENVOLVIMENTO EM PROCESSO CRIMINAL. FRAUDE NO CONCURSO. COMPRA DE GABARITOS. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONDUTA ESPERADA DE UM INTEGRANTE DA CARREIRA POLÍCIAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DA PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INVIABILIDADE, EM SEDE EXTRAORDINÁRIA, DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de a quo a cláusulas do certame, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.400.285 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2023).



      AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 757.852 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/9/2013).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.239.290 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 3/2/2020).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator